Tribunal: TJMT
Processo: 0004051-85.2018.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004051-85.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DONIS MOREIRA DA SILVA - CPF: 077.523.781-78 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO C
RIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N.o 11.343/06, ART.
33
,
CAPUT
)
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A DEMONSTRAR O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PENAL POR PARTE DO APELADO – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM JUÍZO QUE CONVERGEM COM A DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU – ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE VALIDAM A CONDENAÇÃO DO APELADO –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

– Constatando-se que as provas amealhadas [
compostas por depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com as declarações extrajudiciais do réu, as circunstâncias da prisão e a apreensão dos entorpecentes, acompanhados de recortes de sacola plástica]
atestam a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, de rigor a reforma da r. sentença absolutória;

– Recurso ministerial conhecido e provido.

APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO DONIS MOREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT nos autos da ação penal n.o
0004051-85.2018.8.11.0052 – Código 56943
, por meio da qual foi julgada
improcedente a denúncia
,
absolvendo-se
o ora apelado
DONIS MOREIRA DA SILVA
da imputação
do crime tipificado no

art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 143867207 – págs. 63/69, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, sob o viés de que nos autos consta acervo probatório suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, razão pela qual requer a condenação do apelado nas penas do artigo 33,
caput
da Lei de Drogas.

As contrarrazões de
DONIS MOREIRA DA SILVA

ao apelo ministerial são vistas no ID 143867218, pugnando-se pelo desprovimento do apelo ministerial com a consequente manutenção integral da r. sentença absolutória, sob pena de violação ao artigo 386, VII do CPP.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 145467680, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso ministerial, viabilizando a
condenação
do apelado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que ao ora apelado,
DONIS MOREIRA DA SILVA
,

foi imputada a prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
, porque no

dia 18 de novembro de 2018, por volta das 02h40min, em residência particular, na cidade de Lambari D’Oeste/MT, restou preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo, para fins de comercialização,
01 (uma) trouxinha de substância análoga à MACONHA
, com massa de
1,2 g (uma grama e dois decigramas)
e
09 (nove) papelotes de COCAÍNA
, com massa de
7,4 g (sete gramas e quatro decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física e psíquica, proscritas em todo o território nacional, nos termos do art. 1.o, parágrafo único e art. 66, ambos da Lei n.o 11.343/06, Decretos n.os 54.216 de 01/09/64; 76.248 de 12/11/75; 79.388 de 14/03/77 e Portaria n.o 344 da ANVISA.

De acordo como o apurado, a polícia militar do Município de Lambari D’Oeste/MT, em rondas pela cidade, se deparou com três indivíduos, dois deles em uma motocicleta e um ciclista. Com a aproximação da guarnição policial, os sujeitos evadiram-se do local, sendo possível realizar a abordagem somente do ora apelado, que estava de bicicleta e correu para a sua residência.

Durante a abordagem,
DONIS MOREIRA DA SILVA
estava na posse de uma faca, sendo solicitado que este a jogasse ao solo. Em seguida, foi feita a busca pessoal e encontrada 01 (uma) trouxinha de substância análoga à maconha. Realizadas buscas nas proximidades onde o apelado havia deixado a bicicleta, lograram encontrar 09 (nove) papelotes de substâncias análogas à pasta base de cocaína, momento em que
DONIS
assumiu que as substâncias entorpecentes lhe pertenciam.

Ao término da instrução processual, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a denúncia
,

absolvendo

o apelado
com fundamento no

artigo 386, VII do Código de Processo Penal, porquanto não obstante comprovada a existência da droga, entendeu que a autoria e a consumação do crime não restaram suficientemente demonstradas, consignando,
ipsis litteris
:

“...Em relação à autoria e consumação do crime de tráfico NÃO ficou corroborada, porque, além de os policiais terem APENAS recebido denúncias anônimas, no sentido de que o réu estava traficando drogas, as diligências NÃO mostraram que, com ele, foi apreendida considerável quantidade de droga. ALÉM DISSO, os apetrechos foram analisados a ponto de demonstrar serem usados para o preparo da droga para o tráfico.

Dessa forma, NÃO ficou claramente demonstrada a autoria e consumação do crime de tráfico de drogas por parte de Donis Moreira da Silva.

Ele alega ser apenas usuário e os policiais encontraram ele com pequena quantidade de droga (1,2 g de maconha e 7,4 g de cocaína).

Essa circunstância, sem qualquer outro elementos que possa levar à conclusão de que a droga se destina para o tráfico, não revela traficância....”
(grifei – ID 143867207 – pág. 56).

Em face justamente da
absolvição
proclamada em prol do ora apelado é que se insurge o i. Órgão Ministerial de 1.a instância, pleiteando a reforma da r. sentença, nos exatos termos já relatados.

A acusação afirma, em suas razões recursais, que
“...A versão defensiva apresentada pelo apelado não subsiste por suas próprias contradições e sobretudo porque
os depoimentos judiciais e extrajudiciais das testemunhas Roberto Rivelino e Claudinei Ramalho, os quais realizaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante delito de Donis, são firmes e esclarecedores quanto às condutas criminosas perpetradas por ele
....”
(grifei – ID 143867207 - pág. 65).

Em que pese a quantidade não significante de drogas apreendidas [1,2g de maconha e 7,4g de cocaína], incontroversa a materialidade delituosa, satisfatoriamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 143867206 – pág. 8; Boletim de Ocorrência de ID 143867206 – págs. 9/11; Termo de Exibição e Apreensão de ID 143867206 – pág. 12; Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica de 143867206 – págs. 27/31e Laudo de Constatação n.o 400.2.04.2018.015604-01 de ID 143867206 – pág. 45.

Quanto à
autoria
e à
consumação do crime de tráfico de drogas
, realizado o cotejo do acervo amealhado aos autos eletrônicos, tem-se que ainda na fase inquisitorial (ID 143867206 – págs. 17/19)
DONIS MOREIRA DA SILVA
esclareceu que no dia

18/11/2018, por volta das 02h00min, estava retornando para sua residência quando
fora abordado por três homens desconhecidos, próximo ao Balneário de Lambari d'Oeste, os quais lhe perguntaram se sabia quem poderia fornecer pasta base (crack), inclusive um deles lhe propôs que caso comprasse R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em entorpecentes, lhe daria dois (02) invólucros para consumo
. Foi então que
se dirigiu até a casa de DANIEL (Alagoano que morava atrás do Núcleo da PM de Lambari d' Oeste-MT) e negociou com ele nove (09) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína (crack), tendo recebido uma trouxinha de substância análoga à maconha de brinde
.

Acrescentou que voltara ao local onde marcou com os três homens supramencionados (em frente ao Mercado Centro Oeste). Ao se aproximar dos três compradores, todos perceberam a presença da polícia militar e logo se evadiram. Foi para casa conduzindo sua bicicleta, ao que ressaltou nunca ter visto os três compradores, apenas sabendo que eles vieram de Mirassol D'Oeste-MT para uma festa no “Pesqueiro e Bar do Neco”. Dois deles estavam em uma motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, e o outro conduzia uma motocicleta Biz, de cor prata e com o pneu furado. Ademais, registrou nunca ter vendido drogas sendo, na verdade, usuário, de modo que
apenas intermediou a compra dos entorpecentes porque receberia dois (02) invólucros de pasta base para o seu próprio consumo
.

Ao final, esclareceu ter guardado a bicicleta no fundo da residência; jogado os invólucros no chão, e logo fora abordado pela polícia militar. O punhal pertencia a um dos três compradores, o qual jogou a faca ao chão quando percebera a presença da polícia, tendo pegado o objeto apenas para guardá-lo e posteriormente devolvê-lo.

Em juízo (ID 143867210), o ora apelado se retratou dessa versão originária, reiterando ser usuário, mas que no dia do fato teria saído de casa por volta das 11h00min da manhã e ido até outro endereço da cidade. Em certo ponto do percurso, foi convidado para usar drogas em uma casa e, de prontidão, aceitou o convite, onde ficou durante todo o dia. Retornou para sua residência apenas no período da noite e, motivado pela vontade de continuar usando entorpecentes,
resolveu ir até a casa de Daniel, com a intenção de obter drogas para o seu consumo
. Chegando lá, adquiriu 9 papelotes de pasta base de cocaína e, ao retornar para fazer o consumo em sua casa, deparou-se com dois homens, em duas motos, que teriam lhe perguntado onde havia uma “oficina” para arrumar motocicletas, pois, uma delas estava com o pneu furado.

Prosseguiu reportando que o depoimento que prestou em sede policial, na noite do fato, não condiz com a verdadeira realidade. Os policiais faltaram com a verdade ao dizer que fugiu quando viu os agentes, considerando que, ao contrário, saiu do local por não os ter visto e, também, não percebera que estava sendo perseguido. Ao chegar em casa, deixou a bicicleta no chão, junto com os papelotes de cocaína e foi até à frente do imóvel. Foi então surpreendido pelos policiais, que procederam com a revista pessoal. Por fim, esclareceu que as sacolas achadas foram usadas para fracionar uma porção de maconha visando seu consumo pessoal.

Por outro lado, os
policiais militares, Roberto Rivelino Rodrigues de Souza e Claudinei Ramalho,
também sob o crivo do contraditório, aduziram que estavam fazendo rondas próximo ao Posto de Saúde Municipal, ocasião em que receberam uma ligação informando que o
DONIS MOREIRA DA SILVA
e outros suspeitos estavam fazendo o comércio de entorpecentes. Já era de madrugada e deslocaram para o local apontado na denúncia, quando então avistaram dois motoqueiros e um ciclista, que ao notarem a presença da polícia evadiram do local, tendo sido possível realizar o acompanhamento e a abordagem apenas do apelado, que estava na bicicleta.

Feita a revista pessoal em
DONIS
[que estava com uma faca na mão, sendo ordenado para que a largasse], foi localizado, no bolso da sua bermuda, 01 (uma) trouxinha de maconha e, em busca no fundo do quintal, próximo ao local em que o acusado havia deixado a bicicleta, logrou-se êxito em apreender mais 09 (nove) papelotes de pasta base de cocaína. Na varanda da casa ainda foram encontrados recortes de sacola plástica.
DONIS assumiu a propriedade dos entorpecentes, bem como disse que repassaria uma parte deles para um dos suspeitos que evadiu na motocicleta
.

Ou seja, clarividente que não só de denúncia anônima é constituído o acervo probatório que conta com os coerentes depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares supranominados, em perfeita sintonia com o que eles mesmos declararam na fase inquisitorial e a versão originária do apelado, embora tenha sido por ele posteriormente retratada.

Ou seja, a não significativa quantidade de drogas apreendidas, por si só, não legitima a sentença absolutória, mormente quando se tem variedade de entorpecentes (mais de um tipo), atrelada à apreensão de plásticos recortados, notoriamente utilizados no fracionamento e venda da substância proscrita. Ademais, a dinâmica do flagrante ainda evidencia que
DONIS MOREIRA DA SILVA
tentou dispensar a pasta base de cocaína [próximo à bicicleta] e manter somente em sua posse a porção de maconha, na tentativa de se passar por mero usuário.

Na hipótese, todo o contexto robustece o tráfico de drogas, de modo que diante desse cenário e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que as provas produzidas no curso da persecução penal [em juízo aliadas às do inquérito policial] são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva e a consumação do crime de tráfico de drogas, pois, os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, coerentes e harmônicos entre si, somados às circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, inclusive acompanhada de arma branca, constituem elementos aptos a demonstrar que o apelado desenvolvia o comércio malsão.

Aliás, pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Demais disso, inexistindo elementos que descredenciem a versão narrada pelos milicianos, cujos depoimentos se apresentam em proficiente sintonia e em consonância com os demais elementos probantes angariados [inclusive com o interrogatório extrajudicial do apelado], não há motivos que justifiquem a prevalência da isolada negativa de autoria sustentada por
DONIS MOREIRA DA SILVA
.

Acerca do assunto, com intuito de solidificar entendimento há muito adotado, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o Enunciado Orientativo n.o 8, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destaca-se, por fim, que a negativa de autoria sustentada pelo apelado afigura-se ainda mais precária quando analisada a forma como embalados e a diversidade dos entorpecentes (maconha e cocaína), acompanhados da apreensão de plásticos recortados, caracterizadores da destinação mercantil, de modo que sopesado tudo isso, conclui-se que as provas carreadas nos autos são suficientes para demonstrar o cometimento da infração penal imputada, fazendo-se imperiosa a reforma da r. sentença hostilizada para
condenar

DONIS MOREIRA DA SILVA

pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Passa-se, portanto, à
dosimetria da pena
.

Na primeira fase de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos arts. 68 e 59 do Código Penal, como forma do
j
us puniendi estatal
, verifico que inexistem nos autos elementos concretos capazes de ensejar a avaliação negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No que concerne à dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, dada a apreensão de duas variedades de entorpecentes, mas em quantidades não significativas -
1,2 g (uma grama e dois decigramas) de maconha e 7,4 g (sete gramas e quatro decigramas) de cocaína
-, fixa-se a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Na fase seguinte, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa (ID 143867206 – pág. 21), estabelece-se a sanção intermediária no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, importa salientar que não obstante os policiais tenham relatado que já conheciam o apelado de outras ocorrências, essa questão não foi suficientemente detalhada e, em sendo tecnicamente primário com apreensão de quantidade de droga não significativa, faz jus à incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do artigo 33 da Lei Antitóxicos.

Desta feita, procedendo-se a redução da pena em 2/3 (dois terços), em virtude da aludida especial diminutiva, encontra-se a sanção definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário equivalente a um trigésimo do importe do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em observância à situação econômica do apenado (ID 143867206 – págs. 17/19).

À luz das disposições contidas no art. 33, § 2.o, alínea ‘
c
’, do Código Penal, estabelece-se o regime
aberto
para o cumprimento da reprimenda.

Por fim, procede-se à
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma e local a serem especificados pelo MM. Juízo da Execução Penal, nos termos art. 44, § 2.o, segunda parte, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, reformando-se a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0004051-85.2018.8.11.0052 – Código 56943
, para
condenar

DONIS MOREIRA DA SILVA
à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
[
substituída por duas restritivas de direitos
consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, na forma e local a serem especificados pelo MM. Juízo da Execução Penal], em regime
aberto
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário equivalente a um trigésimo do importe do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023